Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735192-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA CELIA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 241414815 do processo n. 0710233-52.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luzia Célia Ramos da Silva, rejeitou a impugnação do executado (agravante) e remeteu os autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Em suas razões recursais (ID 75386770), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em anatocismo ao determinar a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado (crédito principal mais juros e correção monetária). Argumenta que, por ser um índice composto e englobar correção monetária e juros de mora, a Selic não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar bis in idem. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aponta que o perigo de dano “decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a incidência da taxa Selic de forma simples, reconhecendo-se o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação do executado ao cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Luzia Célia Ramos da Silva, ora agravada, remetendo os autos à contadoria judicial para apuração do crédito devido. Por pertinente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 241414815), in verbis: Note-se que o Distrito Federal apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no Id 240211969, alegando excesso de execução pelo cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado em dez/2021. Intimada, a parte autora apresentou Réplica Id 241263937. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, com a EC n. 113/2021, as condenações em desfavor da Fazenda Pública passaram a ser submetidas à incidência exclusiva da Taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora. Destaque-se que o referido método de cálculo não era observado para dívidas não tributárias, motivo pelo qual houve a mudança dos índices outrora aplicados para que, a partir de 09.12.2021, fosse aplicado apenas a Taxa SELIC. Dessa forma, com a mudança, a Taxa SELIC deve ser aplicada sobre o montante total consolidado (valor atualizado e juros de mora), não havendo falar em anatocismo. Ressalte-se que essa matéria já foi objeto de julgamento pelo eg. TJDFT, que assim decidiu: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Entre em contato com o nosso Cartório Judicial Único por meio do QR Code abaixo ou clique no link a seguir: https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/ Obs.: quando você for perguntado a respeito de qual Unidade Judiciário você deseja falar, procure por CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO - 5a A 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF - CJUFAZ5A8. No mesmo sentido, o CNJ também já regulamentou a matéria, determinando a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme artigo 22, §1o, de sua Resolução n. 303. Sendo assim, não assiste razão ao Distrito Federal ao alegar a ocorrência de anatocismo ao caso em tela. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que procedam à atualização do montante devido. Juntada a Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo – notadamente, da validade da incidência da Taxa Selic nos moldes da Resolução n. 303/2019 do c. STJ –, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com esse momento processual. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Consoante se observa da r. decisão, não houve determinação de imediata expedição de requisitórios de pagamento em favor da exequente, mas, apenas, remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do valor devido, após o que será concedida às partes a oportunidade de manifestação nos autos. Assim, não há falar em urgência, pois inexiste risco imediato de dano ao erário público. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o deferimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora